Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017418-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 948.792.811-15 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Substituto de Brasnorte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 948.792.811-15 (PACIENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO AGUIAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017418-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
– PACIENTE EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, e garantia da aplicação da lei penal, visto que o paciente tentou foragir do distrito da culpa após o suposto cometimento dos fatos, tendo sido preso em razão das informações passadas aos policiais que efetuavam as diligências, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lucas Moreira Milhomem, em favor de
Marcos Antônio Dos Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos n. 1000739-66.2020.8.11.0100, o qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/07/2020, pela participação, em tese, do crime de tentativa de homicídio, sendo, no dia 28/07/2020 convertida a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto utilizou-se de termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, defende que o paciente não oferece riscos à ordem pública, vez que não se trata de criminoso contumaz, tampouco oferece risco à persecução penal, pois não há elementos de que o acusado possua intenção de erradicar-se do distrito da culpa.

Informa que desde 2008 (data que iniciou a Ação Penal sob o cód. 21796) não há qualquer notícia de envolvimento com práticas ilícitas que maculem sua conduta e por isso, um fato isolado não por ser supedâneo para legitimar a prisão preventiva.

Argumenta o subescritor do presente
mandamus
que o atual crime sob apuração “
MAIS SE ASSEMELHA A LESÃO CORPORAL do que uma possível tentativa de homicídio, inclusive, nesse quesito, o laudo de exame de corpo de delito é claro ao registrar que NÃO HOUVE PERIGO À VIDA DA VÍTIMA”
(id. 54771458 - Pág. 9).

Por fim, afirma que o paciente ostenta predicados favoráveis, pois
“sempre exerceu atividade lícita, é primário, possui endereço fixo, família constituída, além de boa conduta moral e social
” (id. 54771458 - Pág. 5) que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, seja mediante a concessão da liberdade provisória, ou por aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ainda que através da decretação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 54986462) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.

55843484).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id.
56802485):

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio tentado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal – Recalcitrância criminosa – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua conversão em outras medidas cautelares menos gravosas, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 26/07/2020, por ter, em tese, praticado o delito de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo que no dia 28/07/2020 esta prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Segundo consta nos autos, dois homens armados com faca, identificados como sendo Marcos (indiciado) e Fabiano, invadiram a residência da vítima e começaram a agredi-la com a referida arma branca e capacetes, não conseguindo ceifar a sua vida em razão da testemunha José intervir e salvá-la. Consta, ainda, que após os fatos, os suspeitos teriam foragido, sendo o indiciado Marcos preso em flagrante após informações acerca da motocicleta que conduzia e a sua vestimenta, recebidas durante as diligências realizadas pelos policiais
. Depreende-se do boletim de ocorrência, que o indiciado foi reconhecido pela testemunha José.

(...) No caso em análise, a
existência do crime
restou demonstrada pelo
laudo de exame de lesões corporais e, ainda, pelos termos de depoimentos da vítima e das testemunhas
. As declarações da vítima são corroboradas pelo laudo pericial. Perante a Autoridade Policial, sua narrativa demonstra a
gravidade concreta do delito
:

“Que no dia 26/07/2020, por volta das 6h00m, estava sentado em frente à casa que está morando, do Sr. José Bispo, tomando tereré, quando chegou o Marcos e o irmão dele Fabiano; que o Marcos estava conduzindo uma motocicleta de cor prata; que o Fabiano desceu da moto e tentou acertar o declarante, mas o declarante se esquivou e quando tentou correr,
o Marcos lhe acertou com o capacete nas costas, momento em que o declarante caiu e eles começaram a lhe agredir com os capacetes
; que o declarante conseguiu se levantar e correu para dentro do quintal e eles foram atrás; que Fabiano pegou um tijolo e tentou acertar o declarante, mas o declarante desviou, então ele pegou uma faca, que estava na cintura e tentou furar o declarante; que o
Marcos ficava gritando ‘MATA ELE, MATA ELE, NÃO DEIXA ELE

ESCAPAR’;
que o declarante conseguiu segurar a mão dele e o empurrou, saindo correndo, mas o
Marcos acertou, novamente, com o capacet
e e o declarante caiu próximo à caixa d’água, e eles ficaram lhe agredindo, querendo acertar a sua cabeça, mas o declarante colocava o braço na frente, nisso chegou o Sr. José Bispo e entrou na frente deles e mandou eles pararem; que eles pararam e o declarante se levantou e o
Marcos disse: ‘VAMOS TERMINAR DE MATAR ELE’
e o Fabiano veio para cima do declarante novamente, e o declarante correu dele e o Marcos tentou lhe acertar, novamente com o capacete, e o declarante se abaixou e saiu correndo para a rua; que eles foram atrás e ainda
jogaram outro tijolo no declarante
, mas não acertou e o declarante conseguiu se esconder deles na casa da sua mãe, que fica próxima; que o Sr. José Bispo foi até a casa da mãe do declarante para ver como o declarante estava e após foram na Polícia Militar, que o levou para o hospital; que logo depois os Policiais conseguiram prender o Marcos; que conhece eles, pois já trabalharam juntos na Fazenda Faeda; que não deve nada para eles, inclusive, já doou madeira para o Marcos construir a casa deles”.

Atente-se que o
indiciado teria agredido a vítima com "capacetadas" e jogado tijolos em sua direção, auxiliando o irmão que estava em posse de uma faca, circunstância que demonstra a especial gravidade na conduta do flagrado
. Merece destaque, ainda, a narrativa da vítima quando descreve como
o indiciado insistia para que o coautor do delito ceifasse efetivamente sua vida, demonstrando frieza e pouco (ou nenhum) respeito às leis e à ordem pública.

Assim, entendo forçoso concluir que a concessão de liberdade ao indiciado certamente
representa elevado risco à integridade física e psicológica da vítima.
Da mesma forma há
indícios de autoria
, conforme se depreende da análise dos depoimentos da vítima e das demais pessoas ouvidas perante a Autoridade Policial. A medida cautelar, por sua vez, é
imprescindível para garantia da ordem pública, e para aplicação da lei penal.
Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes. Também, se traduz na necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais.

Sobre garantia da ordem pública, ensina Renato Brasileiro de Lima: “(...) entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.” (Manual do Processo Penal, 2020, pag. 1065).

Assim, em consonância com o ensinamento doutrinário acima transcrito, compartilho do entendimento de que a prisão, no caso, é necessária justamente para evitar novos delitos – inclusive contra a mesma vítima.

Deve-se ressaltar, ainda, que
o delito, em tese, praticado é de natureza grave. A vítima esclareceu que precisou receber atendimento médico, em razão das lesões supostamente causadas pelo indiciado e o seu irmão
(que encontra-se em local incerto). Inobstante, ressalto que em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o indiciado responde a uma ação penal nesta Comarca de Brasnorte, pela suposta prática de crime de homicídio tentado (Código 21796). (...)

Por outro lado, a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal. (...) Assim, verifica-se que há indícios capazes de demonstrar que o acusado em liberdade colocaria em risco a aplicação da lei penal. Isto porque, o
indiciado tentou foragir do distrito da culpa após o suposto cometimento dos fatos, tendo sido preso em razão das informações passadas aos policiais que efetuavam as diligências
. Não obstante, o suposto coautor do delito encontra-se em local incerto. (...)

Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção do indiciado, ao menos nesse momento. São inadequadas e insuficientes porque nenhuma delas acautelará de forma efetiva o feito e evitará a prática de novas infrações penais. A aplicação de qualquer delas se traduziria em proteção deficiente. (...)

Desta forma, presentes os pressupostos de fato e de direito para segregação cautelar do indiciado e em consonância com parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise acaso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem”.
(id. 54771480 – págs. 94/104).

Por sua vez, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa, por considerar que não houve qualquer alteração fática ou probatória, assim justificou a magistrada:

“(...) Cabe frisar que, como toda e qualquer medida cautelar (na seara penal), a prisão preventiva está condicionada à presença conjunta de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indiciado – periculum in libertatis, os quais, no caso em comento, restaram demonstrados quando da decretação da medida e, ainda, estão sujeitos à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto mantida a situação que a ensejou, ela deve ser mantida.

Conforme se verifica dos autos, a decretação da prisão preventiva teve por base a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo a decisão se baseado em elementos concretos e não apenas na gravidade em abstrato do delito imputado ao indiciado. Assim, verifica-se que há indícios capazes de demonstrar que o acusado em liberdade colocaria em risco a aplicação da lei penal. Isto porque, o réu tentou foragir do distrito da culpa após os fatos, sendo detido pelos policiais em razão de informações prestadas com as suas características. Ademais, os elementos colhidos indicam a necessidade de segregação cautelar do acusado, haja vista que o crime de homicídio tentado é de elevada gravidade, e tal gravidade aliada à forma como ocorreram os fatos, ao meu ver, é suficiente para a manutenção da sua custódia.

Ora! Muito embora qualquer ser humano esteja predisposto a uma situação de desentendimentos, inexistem fundamentos que justifiquem a suposta conduta do indiciado, eis que teria desferido capacetadas contra a vítima para que não conseguisse fugir das investidas do corréu Fabiano (que portava uma faca). Assim, pela análise dos elementos constantes do feito, correto concluir, neste momento de cognição sumaria, que a participação do indiciado não foi ínfima, como tenta crer a defesa, mas dotada de elevada gravidade. (...)

À vista do exposto, mantenho a prisão preventiva, reiterando os fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, quais sejam, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”
(id
.
55843484).

No caso, verifica-se que a segregação do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos
indícios de autoria e materialidade delitiva
, comprovados pelo laudo de exame de lesões corporais e pelos termos de depoimentos da vítima e das testemunhas, o juízo de origem demonstrou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal
.

Consoante autoridade judiciária, a necessidade de resguardo garantia da ordem pública restou demonstrada especialmente diante da gravidade concreta do delito em tese praticado (tentativa de homicídio) e do
modus operandi
no cometimento deste: o paciente e seu irmão Fabiano tentaram ceifar a vida da vítima mediante “capacetadas”, e jogando tijolos na direção nela, não conseguindo consumar o intento por circunstâncias alheias às suas vontades. O indiciado insistia para que o coautor do delito ceifasse efetivamente a vida da vítima, demonstrando frieza em seu comportamento.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva
. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+ repercussão social (...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Some-se a esse contexto a tentativa de fuga do paciente do distrito da culpa após o suposto cometimento dos fatos, o qual não atingiu êxito em razão das diligências realizadas pelos policiais. Essa circunstância, indicativo concreto do risco de fuga, torna a custódia igualmente imprescindível para
assegurar eventual aplicação da lei.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal”
(HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

A propósito, não é outro entendimento e. Sodalício estadual:

“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE E INSUFICIÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO – ORDEM DENEGADA. DECISÃO DE ACORDO O PARECER MINISTERIAL. 1 – É idônea a fundamentação do decreto preventivo, expedido por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, em que se contemple, além da prova dos requisitos que para ele se exige
, a necessidade da cautelar extrema devida à fuga do distrito da culpa, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente
; 2 – Uma vez demonstrada, concretamente, que a prisão é conveniente para a garantia da ordem pública e necessária para a conveniência da instrução criminal, revela-se incabível substitui-la por Medidas Cautelares Alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal que se revelam inadequadas e/ou insuficientes”.
(N.U 1015220-14.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019 – Destaquei)

Portanto, diante do quadro que se desenha, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade do ato impugnado e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da segregação cautelar, vez que se encontra apoiada em elementos concretos justificadores.

Além disso, em que pese a defesa argumentar que a conduta do paciente mais se assemelha ao delito de lesão corporal do que uma tentativa de homicídio, conforme bem apontado pela cominada autoridade coatora, nas informações, “
não foi o que restou demonstrado, ao menos nessa fase inicial do processo, já que o Paciente instigava o seu irmão (Fabiano) gritando: “Mata ele, mata ele! Não deixa ele escapar”, referindo-se à vítima”
(id. 55843484 - Pág. 28).

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, apesar do impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais (ocupação lícita, primário, endereço fixo, família constituída, boa conduta moral e social), em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o periculum libertatis ficar devidamente apontado em elementos concretos, como na hipótese dos autos,
eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar
, como bem determina o Enunciado n. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos,
mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesta senda, trago a lume o seguinte acordão:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo por ora está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e
do periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem
pretendida em benefício de Marcos Antônio Dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020